Tribunal: STF
Processo: ARE 1276535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado (eDOC 1, p. 220):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BIPAP ST COM FREQUÊNCIA DE BACKUP E MÁSCARA NASAL TAMANHO M. DEMANDANTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE, DOENÇA NEUROMUSCULAR QUE CAUSA UM DÉFICIT DE FORÇA GLOBAL, COM COMPROMETIMENTO PROGRESSIVO DO TRATO RESPIRATÓRIO. 
    PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO PERSEGUIDO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O TRATAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA N° 18 DO TJPE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
    ALEGAÇÕES DE CUNHO ECONÔMICO E BUROCRÁTICO. INFUNDADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL.
    FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). PATAMAR RAZOÁVEL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ESTABELECIDOS PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE SE REVELA ADEQUADO À PROTEÇÃO DO BEM JURÍDICO EM QUESTÃO.
    SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 260-271).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e XXI, e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 290):
     “(...) o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade.
    Os fundamentos adotados no julgado recorrido não podem ser admitidos de forma inconteste. Deveras, o acórdão implica que o Poder Judiciário se torne um co-gestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Disso resulta, igualmente, repita-se, a violação ao postulado básico da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2º da Carta Magna.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por entender que a ofensa à Constituição seria reflexa (eDOC 1, p. 337-339).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 222-229): 
    “De acordo com a prova documental juntada aos autos pela apelada, não há dúvida quanto ao seu estado de saúde e ao direito de receber o aparelho pleiteado, já que não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento.
    Com efeito, parto do pressuposto de que o médico assistente do demandante/apelado, conhece o tratamento que melhor se adequa à hipótese.
    In casu, a parte autora, conforme Laudo e Relatório Médico de fls. 15/17, é portadora de Distrofia Muscular de Duchenne, doença neuromuscular, que causa um déficit de força global, com comprometimento progressivo do trato respiratório.
    Diante disso, foi prescrito pela médica pneumologista do Hospital Otávio de Freitas, Dra. Lívia Almeida (CRM n° 16.969) o uso do aparelho BIPAP ST COM FREQUÊNCIA DE BACKUP E MÁSCARA NASAL, ressaltando a assistente do demandante que este se encontra em uma situação grave, "com insuficiência respiratória crônica, altamente dependente de suporte ventilatório e com alto risco de morte".
    Com efeito, não há como prosperar as alegações do Estado de Pernambuco, porquanto parto do pressuposto de que o médico assistente do demandante/apelado, conhece o tratamento que melhor se adequa a enfermidade em questão.
    Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever dos Entes Públicos de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao Ente Público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.
    (...)
    Com respeito à alegação de que não houve avaliação técnica devida, esta não merece provimento. O feito se encontra suficientemente instruído por provas técnicas e relatórios elaborados por médico especialista, o que confere valor à prescrição médica.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente